Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006052-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Bem de Família, Guarda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ELISANGELA PEREIRA FREIRE - CPF: 049.244.554-07 (AGRAVANTE), FELIPE ANTONIO SILVA - CPF: 898.197.561-20 (AGRAVADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA E LOCAL DE TRABALHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de divórcio litigioso, que determinou a penhora dos direitos da agravante sobre imóvel residencial por inadimplemento de obrigação pecuniária assumida no pacto. A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de seu único bem, utilizado como moradia própria e de seu filho menor, bem como para o exercício de atividade profissional (aulas de natação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de imóvel utilizado como residência da devedora e de seu filho menor, bem como local de trabalho, para garantir o pagamento de valor decorrente de acordo de partilha de bens firmado em ação de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel utilizado como residência da agravante e de seu filho menor, sendo seu único bem, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990
.

A dívida decorrente do acordo de partilha de bens firmado na ação de divórcio não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990, cuja interpretação deve ser restritiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a obrigação de pagamento ao ex-cônjuge, assumida no contexto da partilha, não autoriza a penhora do imóvel destinado à moradia, por não configurar hipótese de exceção legal.

A proteção ao bem de família tem fundamento constitucional nos direitos à dignidade da pessoa humana, à moradia e à proteção da entidade familiar (CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 226), devendo prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor.

A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar e local de trabalho da devedora, sendo seu único bem, é protegido pela impenhorabilidade legal, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

A dívida oriunda de acordo de partilha de bens firmado em ação de divórcio não constitui exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, devendo ser interpretada restritivamente.

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 226; Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.862.925/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26.05.2020,
DJe
23.06.2020; TJ-GO, AI 0236218-34.2020.8.09.0000, Rel. Des.
Delintro
Belo de Almeida Filho, j. 20.07.2020; TJ-PA, AI 0806091-43.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
, j. 13.08.2024; TJ-PR, AI 0088351-88.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA PEREIRA

FREIRE
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença nº 0005575-36.2016.8.11.0037, manejad
o
por
FELIPE ANTONIO SILVA
,
indeferiu o pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Jerusalém, nº 1.019, Jardim Riva, matrícula nº 10.975 do CRI de Primavera do Leste/MT, determinando a penhora dos direitos da
a
gravante sobre o referido bem.

Para tanto,
a a
gravante alega que o imóvel penhorado é seu único bem, utilizado como moradia sua e de seu filho menor, caracterizando-se como bem de família protegido pela impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.009/1990.

Aduz que a dívida decorrente da partilha de bens não se enquadra nas exceções do art. 3º da referida Lei, devendo preponderar a proteção à moradia da entidade familiar.

O pedido liminar de efeito
suspensiv
o
foi

parcialmente deferido

(
I
d.
272213379
)
.

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.

273686862
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora dos direitos da agravante sobre o imóvel residencial em que reside com seu filho menor, e que também é utilizado como local de atividade profissional.

Consta dos autos que, em ação de divórcio litigioso movida contra o
a
gravado
Felipe
Antonio
Silva
, as partes firmaram acordo homologado judicialmente, pelo qual caberia à
a
gravante o imóvel situado na Rua Jerusalém, nº 1.019, assumindo o financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal e obrigando-se a pagar ao
a
gravado o valor de R$292.500,00 em 120 dias (ID 131253515).

Ocorre que a
a
gravante não adimpliu o valor devido, tendo sido determinada pelo Juízo de origem a penhora de seus direitos sobre o imóvel como forma de garantir a quitação da dívida assumida no acordo de divórcio.

No entanto, s
ustenta a agravante que o imóvel objeto da constrição judicial constitui seu único bem de propriedade, sendo utilizado como moradia própria e de seu filho menor, bem como local de exercício de sua atividade profissional (aulas de natação), configurando, portanto, bem de família nos termos da Lei nº 8.009/1990.

Pois bem.

A impenhorabilidade do bem de família encontra respaldo em princípios e valores fundamentais insculpidos na Constituição Federal, notadamente os direitos à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), à moradia (art. 6º) e à proteção da entidade familiar (art. 226, caput). Trata-se de garantia legal que visa resguardar o direito à habitação e preservar o núcleo familiar, protegendo-o contra eventuais dívidas que possam levá-lo à situação de desabrigo.

A Lei n.º 8.009/1990 estabelece, em seu art. 1º, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo exceções taxativas
. A propósito:

“
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
”

O objetivo do legislador foi justamente impedir que a família fosse privada de seu lar em razão de débitos de qualquer natureza, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas.

No caso em análise, restou
demonstrado
que o imóvel de matrícula nº 10.975, localizado na Rua Jerusalém, nº 1.019, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT, constitui a única propriedade da
a
gravante, servindo de moradia para ela e seu filho menor. Logo, reveste-se da natureza de bem de família, estando acobertado pela regra da impenhorabilidade.

A decisão agravada, no entanto, determinou a penhora dos direitos da
a
gravante sobre o referido imóvel em razão de débito oriundo do acordo de partilha de bens firmado na ação de divórcio litigioso movida contra o
a
gravado.

Ocorre que tal hipótese não está contemplada nas exceções previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990, as quais devem ser interpretadas restritivamente, conforme
reiterada

jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o
escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente
”
(REsp 1862925/SC).

Ademais, conforme assentado no âmbito do STJ, a dívida decorrente da partilha de bens na ação de divórcio, mesmo quando um dos cônjuges assume obrigação de pagar
quantia em dinheiro
ao outro em contrapartida à adjudicação d
o
imóvel, não se enquadra na
s
exceç
ões
do art. 3º

da Lei nº 8.009/90
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO DO CASAL COM PARTILHA DE BENS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE REPUTOU IMPENHORÁVEL O IMÓVEL PERTENCE À EX-CÔNJUGE VIRAGO, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - TRIBUNAL A QUO QUE AUTORIZOU A PENHORA EM RAZÃO DA EX-CONSORTE TER SE OBRIGADO A INDENIZAR O EXEQUENTE PELA PARTE QUE LHE CABIA NA MEAÇÃO, TENDO INSERIDO A HIPÓTESE NA EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 8.009/90. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.

1. É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.

2. A execução objetiva seja quitada a dívida civil consistente no pagamento pela ora insurgente/devedora, do montante atinente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento habitacional sobre as quais foi reconhecida a participação/contribuição do exequente.

2.1 O Tribunal a quo permitiu a penhora de parte do imóvel, por
divida
civil decorrente da meação de bens partilhados no divórcio do casal, aplicando ao caso a exceção prevista no art. 3°, inciso II, da Lei nº 8.009/90. No entanto, o exequente/cônjuge varão não é o agente financeiro que concedeu o mútuo para a aquisição do imóvel ou tem qualquer equiparação à instituição financiadora. Ademais, a partilha dos bens do casal não compreendeu o imóvel em si, tampouco a execução é fundada em dívida oriunda do próprio bem.

2.2 Há violação pelo acórdão local aos ditames da Lei nº 8.009/90, dada a interpretação elastecida ao texto legal, por considerar que o crédito do exequente, embora não seja decorrente de financiamento do imóvel ou sua construção, mas oriundo de dívida civil estabelecida quando da meação de bens em ação de divórcio, se enquadraria na exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

2.3 O escopo da Lei nº 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu caráter excepcional, devem ser interpretados restritivamente. Precedentes.

2.4 Inviável, também, a penhora de fração do imóvel indivisível sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90.

Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
”

(REsp n. 1.862.925/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 23/6/2020.)

Assim, a
inda que recaia sobre a agravante a obrigação, tanto jurídica quanto ética, de
pagar
ao
ex
-cônjuge
o valor estabelecido no
acordo homologado judicialmente
,
essa obrigação não tem o condão de afastar a proteção conferida ao bem de família. Isso porque, ausentes as hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 3º e 4º da Lei nº 8.009/1990, cuja interpretação deve ser estrita, prevalece o direito fundamental à moradia, o qual prepondera sobre o interesse patrimonial do credor na presente hipótese
.

Por conseguinte, ao permitir a penhora do único imóvel destinado à moradia da
a
gravante e de seu filho, sem que esteja configurada qualquer exceção legal, a decisão
recorrida vulnera frontalmente a proteção conferida ao bem de família,
violando
a garantia constitucional do direito à moradia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.
IMÓVEL .
PARTILHA. DESTINAÇÃO A UM DOS EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DA MEAÇÃO.
INADIMPLEMENTO .
PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.
EXCEÇÕES .
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1
. Conforme dispõe a sólida jurisprudência do STJ, as exceções legais à garantia da impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente.
2 .
O ex-cônjuge lesado pelo inadimplemento da obrigação de pagar o valor da meação decorrente da partilha de bem imóvel em comum, cuja propriedade integral fora transferida ao outro ex-cônjuge para moradia própria e da filha, não pode pleitear a penhora do bem, por não se subsumir à qualidade agente financiador prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, merecendo reforma a decisão que se afasta de tal entendimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO .
DECISÃO REFORMADA.
”
(
TJ-GO - AI: 02362183420208090000, Relator.: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. O BEM DE FAMÍLIA CONTEMPLA EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, PREVISTO NO ARTIGO 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PROTEGENDO O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR PARA QUE NÃO RESPONDA POR SUAS DÍVIDAS, NOS CASOS EM QUE A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL POSSA REDUZIR-LHE À
INIQUIDADE .
SENDO INCONTROVERSO QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONTENDA CONSTITUI A ÚNICA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E DE SEUS FILHOS, MOSTRA-SE FORÇOSO CONCLUIR QUE SOBRE ELE DEVE INCIDIR A PROTEÇÃO ASSEGURADA AO BEM DE FAMÍLIA, CONQUANTO NÃO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS AUTORIZADORAS DA PENHORA, PREVISTAS PELO ARTIGO 3º DA LEI N. 8.009/1990. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL AS EXCEÇÕES LEGAIS À GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DEVEM SER INTERPRETADAS
RESTRITIVAMENTE .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A deliberação da instância precedente está a permitir a penhora do imóvel, por dívida civil do agravante para com a agravada, decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10 .2008.814.0064, em inegável violação à impenhorabilidade do bem de família prevista nos
arts
. 1º e 5º da Lei nº 8 .009/1990.

2.
Em que pese exista o dever legal do agravante efetuar o pagamento da dívida decorrente da meação de bens partilhados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens n. 0000125-10 .2008.814.0064, a impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco
sobrepõe-se à satisfação dos direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas situações previstas nos
arts
. 3º e 4º da Lei nº 8 .009/1990, os quais devem ser interpretados restritivamente. Precedente do STJ (REsp 1862925/SC).

3. Agravo de instrumento
provido .

“

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08060914320228140000 21612685, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO EM PARTILHA DE BENS APÓS O DIVÓRCIO DAS PARTES. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DO
DEVEDOR .
IMÓVEL, OBJETO DA TRANSAÇÃO, EM QUE A EXEQUENTE SERIA RESSARCIDA DE SUA QUOTA PARTE DO BEM PASSANDO ESTE A SER DE INTEIRA PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DÍVIDA EM EXECUÇÃO QUE DECORRE DA MEAÇÃO DE BENS PARTILHADOS E QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONCESSÃO DE MÚTUO PARA A SUA AQUISIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 3º DA LEI 8 .009/90. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA ANTE DO CARÁTER EXCEPCIONAL DA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA AFASTADA
. RECURSO PROVIDO
.”
(
TJ-PR 00883518820248160000 Sarandi, Relator.: Luiz Cezar Nicolau, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

Por fim, vale ressaltar que, s
endo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, que transcende os interesses meramente individuais das partes envolvidas, sua análise
pode
ser realizada
ex

officio
, pouco importando se houve ou não questionamento anterior da
a
gravante nesse sentido.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para resguardar integralmente a finalidade social da norma insculpida na Lei nº 8.009/1990, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
reconhece
r
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 10.975 do CRI de Primavera do Leste/MT, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025